Tribunal: STF
Processo: RE 1248969
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de União do Oeste/SC contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE. AGENTE POLÍTICO. SUBSIDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA. FERIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 7º, VIII E XVII, E 39, §§ 3º E 4º, AMBOS DA CF/1988. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição Federal.
    Cabe enfatizar, desde logo, no que se refere à indenização a propósito das férias não gozadas, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei municipal nº 941/2012), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em interpretação de direito local:
    “Ademais, no caso do Município de União do Oeste, a Lei Municipal n. 941/2012, que regula ‘os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores do Município’, dispõe:
    Art. 1º. No efetivo exercício do mandato de Prefeito Municipal de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, compreendida a gestão de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, o subsidio mensal será de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
    (...)
    Art. 5º. O Prefeito Municipal gozará férias de 30 (trinta dias) anuais, sem juízo da remuneração integral, descontando os tributos estabelecidos pela legislação, ficando a seu critério época para usufruir as férias.”
    Convém registrar, de outro lado, no tocante à indenização referente ao terço constitucional de férias e ao décimo terceiro salário, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 650.898/RS, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.” (grifei)
    Impende destacar, em face de sua extrema pertinência, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, por ocasião de mencionado julgamento:
    “17. Penso ser claro, assim, que não há um mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no  espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifei)
    Cumpre assinalar, bem por isso, que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente (ARE 1.157.463/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.209.879/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.219.007/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.092.569/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 36.726/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, ‘CAPUT’, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO.
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”
    (Rcl 32.483-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora questionado diverge, no ponto, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, conheço, em parte, do presente recurso extraordinário, para, nessa parte, dar-lhe provimento, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”).
    Fixo, ainda, em 10% (dez por cento), a título de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 2º e § 3º, I), a verba honorária a ser calculada sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da parte ora recorrente e 40% (quarenta por cento) em favor da parte ora recorrida (CPC, art. 86, “caput”).
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no  § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator